Tribunal: TJDFT
Processo: 0747261-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO AUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I).
2. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
3. Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. (CPC, art. 373, § 1o).
4. O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento (CPC, art. 371).
5. A documentação apresentada na origem é insuficiente e não demonstra a realização do negócio jurídico defendido pelo agravante, tampouco que o bem constrito lhe pertence, diante das divergências que constam nas matrículas dos imóveis.
6. O sobrestamento da medida constritiva lançada somente poderia ser realizado se não houvesse qualquer dúvida quanto à efetiva propriedade do imóvel. Caso contrário, deve ser oportunizado às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória.
7. Recurso conhecido e não provido.